Tribunal: TJDFT
Processo: 0720505-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720505-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Fundação Universitária de Cardiologia em face da r. decisão (ID 94686641, na origem) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença movida em seu desfavor por DMI Material Médico Hospitalar LTDA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal em razão da gratuidade de justiça requerida. Nas razões do Agravo (ID 26769902), afirma encontrar-se em frágil situação financeira, tendo contra si diversas execuções e cobranças em razão de atrasos no pagamento de alguns fornecedores e de prestadores de serviços, o que coloca em risco sua atividade fim que é a prestação de serviço na área da saúde e de assistência social, principalmente por meio do SUS. Defende fazer jus ao benefício da gratuidade, pois comprovada sua qualidade de entidade filantrópica e beneficente, mormente considerando-se que todas as despesas que despende implicam a redução de verba a ser aplicada na prestação do serviço médico-hospitalar que dispõe aos necessitados, bem como comprovada a sua insuficiência de recursos. Nesse contexto, requer o recebimento do Agravo de Instrumento com a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, seja o recurso conhecido e provido, para fins de conceder à Agravante o benefício da gratuidade de justiça, desde a data do pedido, com a consequente isenção de custas e honorários na fase de cumprimento de sentença, uma vez que o requerimento foi feito antes da incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC/15. Concedi à Agravante a oportunidade para juntar documentos que comprovassem a situação de hipossuficiência da pessoa jurídica (ID 26792931). Em resposta, a Recorrente colacionou diversos extratos bancários (IDs 27133578, 27133579/27133583, 27133590, 27133592 e 27133594/27133597) e outros documentos, entre os quais, determinações judiciais de atendimento hospitalar a pacientes (IDs 27133605, 27133603, 27133607, 27133608 e 27134509), anexos à petição de ID 27133577. É o breve relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. De acordo com o art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. No entanto, ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. Assim, tratando-se de pessoa jurídica, cabe ao interessado comprovar que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Ocorre que, na hipótese dos autos, os extratos bancários juntados pela Agravante registram movimentações de quantias vultosas, havendo a própria Recorrente admitido que “Os extratos comprovam que somadas todas as contas, a Agravante tem em conta hoje a quantia de R$ 149.656,19, conforme a seguir disposto: Caixa 586-9: 58.238,60; Caixa 580-0: 36.164,36; BRB: R$ 21.331,10; BB: R$ 33.922,13.” – ID 27134514. A mera alegação de que os valores apontados servirão para a aquisição dos insumos hospitalares necessários para a realização dos procedimentos cirúrgicos agendados para a semana não serve para evidenciar a hipossuficiência de recursos, sustentada pela Agravante. Com efeito, não foram apresentados quaisquer documentos que permitissem avaliar a aquisição dos insumos e o consequente comprometimento da capacidade financeira da Recorrente. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Como se infere, não há provas nos autos que permitam concluir a alegada situação de hipossuficiência, a fim de justificar a ausência do recolhimento das custas do Agravo de Instrumento. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Agravante para arcar com os custos do ajuizamento da demanda, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários juntados pela Agravante (IDs 27133578, 27133579/27133583, 27133590, 27133592 e 27133594/27133597). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator